Tribunal: TJDFT
Processo: 0720409-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS: UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FRAUDADOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RISCO DO NEGÓCIO DA PRESTADORA DO SERVIÇO. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da legislação consumerista (CDC, Art. 6 e 14).
II. No caso concreto: (i) a requerente teve os documentos furtados em 16.9.2016; (ii) constatou a locação fraudulenta de veículo (utilização dos seus dados), e comunicou o fato à locadora; (iii) ainda assim, em 24.3.2018, teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes pela recorrente, por dívida vencida em 14.6.2017, no valor de R$ 119,75 (Id 15090503 - Pág. 1).
III. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, II). A recorrente, em contestação, não somente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o vínculo negocial entre as partes, como reconheceu a ocorrência de fraude ao colacionar o documento de identificação utilizado por terceiro para a contratação (em nome da consumidora - ID. 15090565 - Pág. 6).
IV. A contratação fraudulenta (e a cobrança dela decorrente) atrai a responsabilidade objetiva da recorrente, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
V. A ilícita “negativação” do nome da consumidora subsidia a reparação por dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade do consumidor (CF, Art. 5o, V e X).
VI. Em relação ao quantum, confirma-se a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame (CC, Art. 944). Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração. No mais, a estimativa é condizente à adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (Precedentes: 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1142718, DJE: 17.12.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão 1131188, DJE: 17.10.2018; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1116992, DJE 14.8.2018).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).